Tribunal: TJSP
Processo: 1007379-60.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. Irresignação da exequente. Extinção fundada no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Ausência de comprovação da satisfação integral da obrigação. Inércia da credora após intimação para manifestação. Circunstância que não autoriza a presunção de quitação do débito. Execução que se processa em benefício do credor.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. Irresignação da exequente. Extinção fundada no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Ausência de comprovação da satisfação integral da obrigação. Inércia da credora após intimação para manifestação. Circunstância que não autoriza a presunção de quitação do débito. Execução que se processa em benefício do credor. Hipóteses legais de extinção não configuradas. Existência de indícios de saldo residual. Necessidade de prosseguimento do feito. Eventual inércia que enseja, quando o caso, a suspensão do processo, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, e não sua extinção. Precedentes. Sentença anulada. Recurso provido.